Tribunal: TJDFT
Processo: 0757227-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA EPITELIOIDE (MESOTELIOMA PERITONEAL). DOENÇA RARA. CONGELAMENTO DE ÓVULOS PARA PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE. ABUSIVIDADE NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a cobertura integral do procedimento de congelamento de óvulos para prevenir infertilidade previsível decorrente de tratamento oncológico, até o fim da quimioterapia, bem como a indenização por dano moral decorrente da recusa indevida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (1) a possibilidade de cobertura de congelamento de óvulos (criopreservação) como terapêutica acessória e necessária ante o tratamento de câncer prescritos; (2) se é devida a reparação por dano moral diante da negativa securitária; (3) a manutenção das astreintes por descumprimento de determinação liminar.
III. Razões de decidir
3. Em regra, os tratamentos à infertilidade isoladamente considerados não são considerados pela norma como medidas essenciais à manutenção da vida e saúde dos segurados, voltam-se, em verdade, ao desejo pessoal de procriar, sendo sua imposição às seguradoras obrigação desarrazoada. Todavia, a mesma lógica não se aplica às hipóteses de prevenção à infertilidade em que o risco previsível decorre diretamente da realização de tratamento de caráter curativo, cuja negativa de cobertura tem o condão de violar a integridade física dos beneficiários e corolários protetivos do art. 35-C e 35-F da Lei n. 9.656/98.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o do Estatuto da Pessoa com Câncer.
5. No caso, é incontroverso que o congelamento de óvulos prescrito à beneficiária se distingue das hipóteses tratadas no Tema 1067 do STJ e no art.10, inc. III, da Lei n. 9.656/98, tendo sido prescrito como parte do tratamento de câncer raro e diante de risco comprovado de esterilidade induzida pela quimioterapia e caracterizando-se como terapêutica acessória e necessária para a efetiva reabilitação da saúde da autora apelada. Além disso, nessa hipótese, o tratamento à infertilidade só deve ser coberto atrelado à realização e vigência do procedimento quimioterápico.
6. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do congelamento de óvulos prévio ao tratamento oncológico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
7. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Não tem caráter compensatório ou indenizatório e, na sua fixação, deve-se levar em consideração a sua natureza, finalidade, a capacidade econômica daquele a quem se dirige e também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não seja arbitrada em patamar irrisório e tampouco exorbitante, mas em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial.
8. Verificado que a multa não se afigura excessiva sobretudo considerando a história da longa tentativa de solução pelo autor, bem assim a manifesta resistência da ré em não cumprir a medida liminar, malgrado reiteradas intimações.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível da autora conhecida e não provida. Apelação cível da ré parcialmente conhecida e, nesta parcela, não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, art. 342, art. 346, parágrafo único, art. 373, inc. II, art. 1.014. Lei 9.656/98, art. 10, inc. III, art. 35-C, art. 35-F. Lei n. 14.238/2021. Resolução Normativa ANS n. 387/2015; Resolução Normativa da ANS n. 465/2021; Portaria do Ministério da Saúde n. 199/2014..
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 2/6/2020; STJ, REsp n. 1.962.984/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/8/2023; STJ, REsp n. 1.815.796/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/5/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.062/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.661.190/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 1794218/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018. TJDFT, AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/08/2015; TJDFT, APC 0705815-41.2023.8.07.0007, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025